Tribunal: CARF
Processo: 10380.720887/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720887/2018-10
ACÓRDÃO
2101-003.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BARREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NORMAS PROCESSUAIS. PEREMPÇÃO. RECURSO NÃO APRESENTADO NO
PRAZO.
A não apresentação da peça recursal no prazo definido no artigo 33 do
Decreto no 70.235/72 acarreta a perempção e impõe ao julgador o não
conhecimento do recurso apresentado fora do prazo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720887/2018-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MUNICIPIO DE BARREIRA (e-fls.
783/838) em face do Acórdão no. 04-47.145 (e-fls. 731/746), que julgou a Impugnação
improcedente.
O lançamento foi lavrado em razão da constatação de que o Município tinha
incorrido em infrações no período de 01/2014 a 12/2015, tendo sido apuradas as obrigações
principais e acessórias, referentes as contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a
Seguridade Social e contribuição social para os Terceiros incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos declarados ou não declarados
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP. Foi
também imposta multa previdenciária.
Em decorrência da mesma fiscalização foram formalizados os Processos
Administrativos 10380-720.891/2018-88 e 10380-720.883/2018-31. O primeiro processo está
sendo julgado nesta mesma oportunidade e se refere às contribuições previdenciárias dos
segurados.
O contribuinte foi regularmente cientificado em 27/07/2018, pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 662/668) e apresentou impugnação em 24/08/2018 (e-fls.
672/727). A decisão de piso elaborou a síntese dos argumentos:
III – DA APURAÇÃO ENTRE OS VALORES DEVIDOS X VALORES JÁ PAGOS. FLS 673 A
· Há valores pagos e não aproveitados, conforme tabela fls. 674
IV – EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – FLS. 675 · Em relação aos
valores lançados pela fiscalização como contribuintes individuais nos anos 2014 e
2015, esses valores referem-se ao fornecimento de refeições prontas, aluguel de
pula-pula, dentre outros, mercadorias: pães, lanches, refeições, conforme
comprovam documentos acostados.
V – DA POSSIBILIDADE DA REVISÃO DE LANÇAMENTO. FLS.675 A 677
· A Autoridade Lançadora, portanto, cabe a responsabilidade pela correção que
se fizer necessária para ajustar o montante do crédito tributário.
VI – DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO. FLS. 677 A 681 ·
A multa aplicada tem caráter confiscatório, requer a redução para 30%.
VII – DAS MULTAS PREVIDENCIÁRIAS. FLS. 681 A 683
A) DEIXAR DE EXIGIR A CND DO INSS NA CONTRATAÇÃO COMO O SERVIÇO
PÚBLICO.
· O Município de Barreira efetuo o pagamento levando em consideração a Lei
8.666/93, a referida lei não traz em seu rol a retenção do pagamento pela falta de
CND, requer a improcedência do lançamento.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720887/2018-10
3
B) DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
· O Município deixou de descontar a contribuição do INSS dos contribuintes
individuais que já haviam recolhido pelo teto da previdência social, requer a
improcedência do lançamento.
ANEXO 01 – FLS. 684 A 691
ANEXO 02 – FLS. 692 A 722
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 04-47.145 (e-
fls. 731/746), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas
remunerações.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA-CFL 41 - DEIXAR O ENTE PÚBLICO DE EXIGIR A
APRESENTAÇÃO DE CND.
Deixar o servidor, o serventuário da justiça ou órgão de exigir Certidão Negativa
de Débito - CND da empresa, quando da contratação com o poder público, ou no
recebimento de benefício ou de incentivo fiscal ou creditício concedidos por ele
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA-CFL 59. DEIXAR O ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O
DESCONTO E ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o ente público de descontar e
arrecadar a contribuição previdenciária devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais, sobre as remunerações pagas ou creditadas a estes.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA-CFL 38. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR QUALQUER
DOCUMENTO OU LIVRO. APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO QUE NÃO ATENDA
AS FORMALIDADES EXIGIDAS, QUE CONTENHA INFORMAÇÃO DIVERSA DA
REALIDADE OU QUE OMITA A INFORMAÇÃO VERDADEIRA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias ou apresentar documento ou livro que não atenda
as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720887/2018-10
4
O Município foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal em
23/11/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 753).
Às e-fls. 755 foi lavrado Termo de Perempção e expedida Carta cobrança (e-fl.
757/761), tendo sido recebida em 19/02/2019 (e-fls. 762).
Em 19/02/2019, foi apresentada petição denominada Agravo do Despacho (e-fls.
765/767) requerendo a reconsideração do termo de perempção, e apresentando cópia do
envelope de postagem do Recurso Voluntário, afirmando que teria se dado em 26/12/2018,
portanto, dentro do prazo recursal. Em sua petição informou que teria diligenciado junto aos
correios para obter cópia do AR. Em 28/03/2019, o recorrente apresentou nova petição (e-fls.
771/773) requerendo prazo para comprovação da data da postagem, considerando a demora no
atendimento de sua solicitação nos correios. Em 14/05/2019, foi expedido Comunicação no 01-
720887/2018-10, informando
(...) que não foi identificado no envelope de postagem enviado pelos Correios, o
recurso voluntário de interesse do processo acima mencionado que restasse
caracterizado como o exercício do contraditório e alcançasse a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Dessa forma, permanecem os efeitos da lavratura do Termo de Perempção anexo
aos autos, com o devido prosseguimento do rito processual afeito à fase de
cobrança amigável.
Em 26/06/2019, foi apresentado novo Pedido de Reconsideração (e-fls. 780/782) e
o Recurso Voluntário (e-fls. 783/838). Afirma que, ao contrário do que afirmado pela Receita
Federal, que no envelope postado, teriam apenas recursos para os processos no
10380.720891/2018-88 e 10380.720.883/2018-31, este último em duplicidade, teria apresentado
recursos para os três processos dentro do mesmo envelope.
Requer que, em defesa do princípio do contraditório e da ampla defesa, que seja
conhecido o recurso juntado nesta oportunidade.
Os argumentos apresentados no referido Recurso Voluntário podem ser assim
sintetizados:
1) Tempestividade do recurso | considerando a intimação se deu em 23/11/2018,
o prazo final para interposição do recurso seria dia 26/12/2018.
2) Da sinopse fática | alega que o Município teria indicado equívocos cometidos
pela fiscalização que teriam sido ignorados pela decisão de piso;
3) Da apuração entre os valores devidos e valores já pagos | alega que teriam
sido desconsiderados os valores pagos a maior (em relação à GFIP declarada)
para abatimento do saldo devedor do Município. Alega que todos os valores
pagos pelo Município e declarados em GFIP foram detalhados na planilha GFIP X
Pagamentos, e que tais valores não teriam sido considerados pela fiscalização.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720887/2018-10
5
4) Em relação ao contribuinte individual | Afirma que foram lançados valores
pagos a título de fornecimento de refeições prontas, aluguel de pula-pula,
dentre outros que não eram valores pagos a contribuintes individuais e
portanto, não deveriam ser considerados como remuneração paga aos
autônomos e transportadores autônomos (sistema SIM). Requer a retificação ou
anulação do auto de infração em razão das inconsistências.
5) Da possibilidade de revisão do lançamento | Defende que o lançamento seja
revisto ou anulado, visto estar eivado de vícios que o tornam ilegal;
6) Do caráter confiscatório da multa de ofício | Alega que a multa de ofício de
75% teria caráter confiscatório e que seria contrário à Lei no. 9.298/96, que
estipula que a multa não pode exceder a 2%. Requer, com base na
jurisprudência dos tribunais superiores, a redução da penalidade para 30%;
7) Das Multas Previdenciárias | DEIXAR DE EXIGIR A CND DO INSS NA CONTRATAÇÃO
COM O SERVIÇO PÚBLICO | Alega que não poderia reter pagamento aos seus
prestadores de serviço diante da não apresentação de CND por ser ilegal tal exigência.
Sustenta que a CND deve ser apresentada apenas no momento da contratação. DEIXAR
DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE |
Alega que apenas teria deixado de recolher a contribuição previdenciária dos
contribuintes que já tinham recolhido pelo teto da previdência, de modo que a multa
deveria ser cancelada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário, com
amparo no art. 331 do Decreto no. 70.235/1972. De acordo com o art. 33, caput, do Decreto no.
70.235/72, o prazo para a apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência
da decisão de primeira instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão. (...)
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720887/2018-10
6
contínuos e devem começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do
início e incluindo-se o dia do vencimento.
O Município foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal em
23/11/2018 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 753). Dessa forma, o prazo
iniciou-se em 26/11/2018 (segunda-feira) e finalizou-se em 25/12/2018 (terça-feira). Tendo em
vista que o dia 25/12 é feriado, o prazo teria finalizado em 26/12/2018 (quarta-feira).
O recorrente alega que teria apresentado três Recursos Voluntários em um mesmo
envelope postado em 26/12/2018, ou seja, no último dia do prazo. A Administração informa que
não teria sido apresentado recurso voluntário para o presente processo, apenas para os para os
processos no 10380.720891/2018-88 e 10380.720.883/2018-31, este último em duplicidade.
O Recurso Voluntário devidamente endereçado para estes autos apenas foi
protocolado em 26/06/2019 (e-fls. 783/838).
O Município não apresentou comprovante de postagem dos referidos recursos, mas
vê-se que no julgamento do Processo no. 10380.720.883/2018-31, a administração identificou
que a postagem teria se dado em 28/12/2018 (sexta-feira), ou seja, após transcorrido o prazo
recursal.
O Acórdão no. 3003-002.0312, da Relatoria da Conselheira Lara Moura Franco
Eduardo, assim decidiu:
Já no que concerne à remessa de impugnação via Correios, no sentido de aferição
da tempestividade, o próprio órgão tributante, no que é seguido pela
jurisprudência deste Colegiado, já definiu que a data de referência a ser tomada
para tais casos é a da postagem da peça, assim considerada a data constante do
carimbo aposto pelos Correios no envelope, conforme transcrição que se segue:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748,
de 09 de dezembro de 1993, no Decreto de 15 de abril de 1991 e na
Portaria no 12, de 12 de abril de 1982, do Ministério Extraordinário para a
Desburocratização.
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, quando o contribuinte efetivar a remessa da impugnação
através dos Correios:

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015 RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. Mostra-se intempestivo o Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do
prazo legal de 30 (trinta) dias para sua interposição, motivo pelo qual este não deve ser conhecido. RECURSO.
POSTAGEM PELOS CORREIOS. Para efeito de aferição da tempestividade de Recurso enviado via postal, na
impossibilidade de se obter cópia do Aviso de Recebimento, será considerada como data da entrega aquela constante
do carimbo aposto pelos Correios no envelope, quando da remessa da correspondência para a Unidade preparadora.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720887/2018-10
7
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do
pedido, a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento,
devendo ser igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o
destinatário da remessa e o número de protocolo referente ao processo,
caso existente;
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de
recebimento ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da entrega a data constante do carimbo aposto
pelos Correios no envelope, quando da postagem da correspondência,
cuidando o órgão destinatário de anexar este último ao processo nesse
caso.
Examinando os autos, verifico que a petição que veicula o Recurso Voluntário foi
postada em 28/12/2018 (sexta-feira), em que pese o Recorrente ter alegado em
petição dirigida à Unidade preparadora, que a postagem se dera em
26/12/2018.
Todavia, nenhum dos documentos carreados aos autos confirmam a afirmação
feita pelo Recorrente. De maneira diversa do quanto alegado, o carimbo dos
Correios se encontra visível no envelope de remessa e traz claramente a data de
28/12/2018 como sendo aquela da postagem da peça recursal:
(...)
Como dito, na situação em exame, o contribuinte foi cientificado do Acórdão no
04-47.144 - 4a Turma da DRJ/CGE em 23/11/2018 (sexta-feira), de acordo com o
que se verifica no Aviso de Recebimento.
A peça recursal, por seu turno, foi apresentada em 28/12/2018, conforme
carimbo de recepção dos Correios, ou seja, após o vencimento do prazo fixado no
art. 33 do Decreto 70.235/1972, cujo termo ad quem, na espécie, recaía na data
de 26/12/2018.
Ao exame da tempestividade do Recurso Voluntário em apreço não se mostra
relevante a alegação de que em demais processos, resultados do mesmo
procedimento de fiscalização, não fora proferido despacho de intempestividade,
muito embora os Recursos Voluntários que lhe dissessem respeito foram
postados em conjunto.
Primeiramente, os demais processos, citados pelo Recorrente, não estão em
exame nesta oportunidade. Qualquer decisão, inclusive relativamente à
tempestividade, só pode ser proferida à vista do caso concreto e dos documentos
contidos nos autos.
Com efeito, demais disso, tem-se que a aferição da tempestividade é matéria de
competência do órgão julgador e não da Unidade de Origem dos autos. De
maneira que, ainda que o órgão preparador entenda por se manifestar a respeito,
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720887/2018-10
8
pode até o fazer, mas a admissibilidade do Recurso Voluntário é decidida
realmente pelas esferas de julgamento às quais a peça recursal se dirige.
É dizer: totalmente irrelevante, para a admissibilidade do Recurso, a existência ou
não de despacho que trate da tempestividade, proferido pela Unidade de Origem.
Em conclusão, à vista da intempestividade que se constata, voto por não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sendo assim, vê-se que não foi apresentado Recurso Voluntário para os presentes
autos no prazo de 30 dias da intimação do resultado de julgamento, de modo que restou correto o
Termo de Perempção lavrado pela Administração.
Ademais, o Recurso devidamente endereçado para estes autos apenas foi
protocolado em 26/06/2019 (e-fls. 783/838), muito após o prazo, de modo que não pode ser
conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 855
DF CARF MF
Original